Tribunal: STJ
Processo: 0018757-46.2023.8.16.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no RE no AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2219760 - PR
(2025/0229085-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ANDRE OLIVEIRA DA CRUZ
ADVOGADOS
: VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
TATIANA LAZZARIS - PR074961
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL.
I,
ART. 1.030,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54066492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/02/2026 20:39:38
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 23ef9b38-ba61-49f1-90c3-e7a37772463c

Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54066492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/02/2026 20:39:38
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 23ef9b38-ba61-49f1-90c3-e7a37772463c

AgRg no RE no AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2219760 - PR (2025
/0229085-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ANDRE OLIVEIRA DA CRUZ
ADVOGADOS
: VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
TATIANA LAZZARIS - PR074961
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339
DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido quanto
às matérias suscitadas, o que configuraria ofensa ao
texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência da
fundamentação
das
decisões
judiciais,
com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
Documento eletrônico VDA53767716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:38
Código de Controle do Documento: 3cb5db0f-6c10-4720-8c19-1d1fa951709e

IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 821):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. I, A, DO
CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
ART. 1.030,
A parte agravante alega não ser aplicável o Tema 339 do STF porque a
decisão agravada seria genérica, sem enfrentamento dos pontos centrais da
defesa, e careceria de fundamentação adequada quanto ao prequestionamento
das nulidades levantadas e à dosimetria da pena.
Sustenta que houve indevida negativa de seguimento ao recurso
extraordinário por suposta suficiência de fundamentação, embora não tenha
havido esclarecimento sobre a inexistência de prequestionamento das teses
defensivas e tampouco justificativa para o duplo aumento da pena-base pela
natureza e pela quantidade de drogas.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
2. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
Documento eletrônico VDA53767716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:38
Código de Controle do Documento: 3cb5db0f-6c10-4720-8c19-1d1fa951709e

2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao
recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à
repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram declinados,
de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no acórdão objeto do
recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho do referido julgado
(fls. 790-793):
O agravo regimental não merece acolhida.
A uma, a ausência de prequestionamento impede o conhecimento
de matéria em recurso especial, mesmo que de ordem pública.
Precedentes: AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.769.265/SP,
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg
12/8/2025,
18/8/2025;
nos EDcl no
relator Ministro Rogerio
AREsp n. 2.858.468/MG,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
AgRg no
relator Ministro
15/8/2025;
REsp n. 2.160.076/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
24/6/2025,
AgRg no
relator Ministro
2/7/2025;
AREsp n. 2.408.030/PA,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN
10/6/2025,
de
AgRg no
relator Ministro
30/6/2025;
AREsp n. 2.775.001/RS,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
28/5/2025,
2/6/2025.
A duas, a concessão de
de ofício é de iniciativa
habeas corpus
exclusiva do julgador, não sendo vislumbrada ilegalidade flagrante
no caso. Precedentes: AgRg no
relator
AREsp n. 2.739.265/MA,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025,
DJEN de
AgRg no
relator
19/8/2025;
AREsp n. 2.870.707/MG,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025,
DJEN de
AgRg no HC n. 912.688/DF, relator Ministro
10/6/2025;
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no
21/5/2025,
26/5/2025;
Documento eletrônico VDA53767716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:38
Código de Controle do Documento: 3cb5db0f-6c10-4720-8c19-1d1fa951709e

relator Ministro Reynaldo Soares da
REsp n. 2.129.806/PR,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
22/4/2025,
30/4/2025.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte
agravante não trouxe elementos suficientes para infirmar a decisão
agravada, que, de fato, apresentou a solução que melhor espelha
a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre
a matéria.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que
deve ser mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Primeiramente, as questões acerca da nulidade da revista pessoal
e da busca domiciliar, bem como o reconhecimento do concurso
formal entre os crimes dos artigos 12 e 16 da
não
Lei no 10826/03,
foram objetos de debate pela instância ordinária, mesmo com a
apresentação de embargos de declaração, o que inviabiliza o
conhecimento
do
recurso
especial
por
ausência
de
prequestionamento. Incidem ao caso as Súmulas n. 211 /STJ e 282
/STF.
No caso, como a parte apresentou embargos de declaração na
origem para que o Tribunal a quo analisasse os referidos pontos,
persistindo as omissões, imprescindível que fosse o recurso
fundamentado em violação ao artigo 619 do CPP, o que não foi
feito, razão pela qual subsiste patente a ausência de
prequestionamento acerca da matéria. Prosseguindo, o Tribunal
de origem, ao exasperar a pena-base do envolvido, para o delito
de tráfico, considerou como negativas a culpabilidade, os
antecedentes e a quantidade e a natureza das drogas apreendidas.
Quanto a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, ponto
questionado no recurso, ele consignou (e-STJ fls. 491/492):
[...]
No tocante à fixação da reprimenda inicial acima do mínimo legal,
cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito
de
discricionariedade
do
julgador,
estando
atrelada
às
particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes,
elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em
situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de
que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com
fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em
referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação
objetiva para justificar a sua exasperação. Precedentes: HC n.
272.126/MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma,
julgado em
DJe
8/3/2016,
17/3/2016; REsp n. 1.383.921/RN,
Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta
Turma, julgado em
DJe
HC n. 297.450/RS,
16/6/2015,
25/6/2015;
Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
DJe
21/10/2014,
29/10/2014.
Ainda, no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável
atentar para o que disciplina o
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com
preponderância sobre o previsto no
do Código Penal, a
art. 59
natureza e a quantidade da substância ou do produto, a
personalidade e a conduta social do agente. Precedentes: AgRg
no HC n. 818.672/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe de
16/5/2023,
AgRg no
Relator Ministro
22/5/2023;
AREsp n. 1.654.908/RN,
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
16/5/2023,
19/5/2023;
AREsp n. 2.229.468/SP,
Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma,
Documento eletrônico VDA53767716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:38
Código de Controle do Documento: 3cb5db0f-6c10-4720-8c19-1d1fa951709e

julgado em
DJe de
AgRg no HC n. 798.793
9/5/2023,
15/5/2023;
/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
AgRg no HC n. 784.101
15/5/2023,
18/5/2023;
/SC, Relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
AgRg nos EDcl no
8/5/2023,
12/5/2023;
Relator Ministro RIBEIRO DANTAS,
REsp n. 1.955.005/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
17/4/2023,
24/4/2023.
Na hipótese em análise, a elevada quantidade dos entorpecentes
apreendidos (7,935kg de crack, 6,745kg de cocaína e 3,260kg de
), sendo duas de natureza altamente deletéria (
maconha
crack e
), justificam a majoração da pena-base em um peso
cocaína
maior, devendo ser mantido tal fundamento.
No ponto, salienta-se que, apesar da Corte de origem ter afirmado
que o aumento de pena deve se dar por duas vezes – uma para a
natureza, outra para a quantidade, a exasperação foi feita
conjuntamente, uma vez que levou-se em conta a elevada
quantidade e a natureza altamente deletéria das drogas para
justificar o patamar utilizado.
Verifica-se, portanto, que a matéria invocada pela parte ora agravante
foi expressamente examinada no acórdão impugnado.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois
o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339
do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
3.

É como voto.
Documento eletrônico VDA53767716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:38
Código de Controle do Documento: 3cb5db0f-6c10-4720-8c19-1d1fa951709e

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no AgRg nos EDcl no REsp 2.219.760 / PR
Número Registro: 2025/0229085-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00102142020248160024 00187574620238160024 102142020248160024 187574620238160024
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator do AgRg no RE no AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANDRE OLIVEIRA DA CRUZ
ADVOGADOS
: VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
TATIANA LAZZARIS - PR074961
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDRE OLIVEIRA DA CRUZ
ADVOGADOS : VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
TATIANA LAZZARIS - PR074961
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA54054079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:39:40
Código de Controle do Documento: 8cd0d304-89dd-4be4-b505-aad9be97e321

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/02/2026
10/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54054079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:39:40
Código de Controle do Documento: 8cd0d304-89dd-4be4-b505-aad9be97e321